Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. REVOGAÇÃO UNILATERIAL DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão interposta contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para cancelar os descontos de parcelas de empréstimo em conta corrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revogação da autorização para desconto em conta corrente de parcela decorrente de empréstimo bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento do REsp 1.863.973-SP (Tema n. 1.085), o STJ firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar.
4. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, que assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, desde que declare que não reconhece a autorização.
5. A cláusula que permite o desconto em conta corrente não é abusiva e visa garantir o cumprimento da dívida, permitindo ao banco a concessão de créditos a juros menores e prazos mais longos. Uma resolução não pode revogar o CDC e o Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. É vedado ao consumidor cancelar unilateralmente autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário diretamente em conta corrente quando esta foi a condição determinante para a celebração do contrato e oferta das taxas bancárias mais vantajosas. 2. A cláusula de irrevogabilidade prevista em contratos de mútuo com débito em conta corrente não é abusiva ou ilegal, visto que constitui-se em mero expediente para garantir o adimplemento da dívida e viabilizar a concessão do crédito ao consumidor a juros menores. 3. O cancelamento da autorização de débito em conta corrente só pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 4o, III; CC, arts. 421, caput, e 422; Lei no 13.874/2019; Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN), arts. 6o, 8o e 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.085/STJ; Acórdão 1973950, 0723126-45.2023.8.07.0007, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.